Tribunal: TJMT
Processo: 0000901-38.2018.8.11.0039
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000901-38.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violação de domicílio, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LEME - CPF: 026.460.779-12 (APELANTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), DJANIRA SOUZA DE CAMPOS - CPF: 842.741.821-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – INVASÃO DE DOMICÍLIO – DANO QUALIFICADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 3 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso VI, c/c o art. 119, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Leme
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Jose dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal registrada sob n. 901-38.2018.811.0039, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 9º, art. 150, § 1º e art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, em concurso material, impondo-lhe a pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de detenção, no regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa do acusado requer a fixação da sanção basilar no mínimo legal, bem como o afastamento da agravante da reincidência, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da sanção.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, por ser tratar de matéria de ordem pública (art. 61 do CPP), com a consequente extinção da punibilidade do recorrente
André Leme
em relação aos delitos previstos no art. 129, § 9º, art. 150, §1°, c/c art. 61, inc. II, “f ”; e art. 163, parágrafo único, I c/c art. 61, inc. II, “f ”, todos do Estatuto Repressor, nos termos do art. 107, inc. IV (primeira figura), c/c art. 109, inc. VI, c/c art. 110, §1º, c/c art. 119, todos da Matriz Penal, prejudicando, desse modo, a análise do
meritum causae
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, art. 150, § 1º e art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, em concurso material.

Inconformado, o apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo a fixação da sanção basilar no mínimo legal e o decote da agravante da reincidência.

Antes de ingressar no mérito recursal, verifico ter transcorrido o lapso temporal necessário para a caracterização da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com relação aos delitos em questão.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (in Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro. Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Como visto, o apelante foi condenado pela prática dos delitos de invasão de domicílio, lesão corporal e de dano qualificado todos no contexto de violência doméstica, em concurso material, às penas de 2 anos, 2 meses e 20 dias de detenção.

Nesse contexto, necessário destacar que o sistema penal vigente apregoa que a extinção da punibilidade, no caso de concurso de crimes, deve ser aferida com supedâneo na pena impingida para cada delito separadamente, não se computando o acréscimo decorrente da somatória das reprimendas, conforme previsão expressa do art. 119 do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”

Como as penas privativas de liberdade foram fixadas em patamar inferior a 1 ano [5 meses de detenção para o delito de lesão corporal; 10 meses e 20 dias de detenção para o delito de violação de domicilio e 10 meses e 20 dias de detenção para o delito de dano qualificado] a prescrição ocorre, para cada um dos delitos, em
3 anos
, conforme previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

De fato, como muito bem preconizado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, vê-se que a denúncia foi recebida na data de
30.8.2019
e a
sentença condenatória foi proferida/publicada em
22.6.2023
.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade do apelante em decorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, pois entre a data de recebimento da denúncia (30.8.2019) e a publicação da sentença (22.6.2023),
transcorreu prazo superior a 3 anos
.

Ante o exposto, declaro,
de ofício
,
extinta a punibilidade de
André Leme
em relação aos crimes tipificados no art. 129, § 9º, art. 150, § 1º e art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, art. 110, § 1º, e art. 119, todos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024